Tribunal: STF
Processo: RE 930468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO NO QUAL SE DISCUTEM QUESTÕES ASSENTADAS COMO INFRACONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 852 E 424. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.